Tribunal: TJSP
Processo: 0023226-21.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Outros números:

23226212013826005350000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Nítida finalidade infringente – Rejeição dos embargos declaratórios.